Tribunal: TJSP
Processo: 1031851-52.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E SEGUROS - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS – TEMAS 958/STJ E 972/STJ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ADMISSIBILIDADE, DE FORMA SIMPLES E NÃO EM DOBRO – APELAÇÃO IMPROVIDA.